Tribunal: TJES
Processo: 5004768-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004768-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE BERMOND VIANA
RECORRIDO: UNIC EDUCACIONAL SA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004768-42.2021.8.08.0035

RECTE.: ELAINE BERMOND VIANA

RECDOS.: UNIC EDUCACIONAL S.A. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que matriculou-se no curso de Enfermagem da requerida UNIC em Cuibá/MT, atraída por propaganda que anunciou o valor de R$ 59,00 nas três primeiras mensalidades e bolsa de 75% em todo o curso, sem a necessidade de fazer prova para o vestibular, de fiador ou qualquer outra garantia contratual. Ocorre que, após um mês de estudo, decidiu retornar para sua terra de origem em Vila Velha/ES, sendo obrigada a pedir o cancelamento da matrícula, o qual foi solicitado pelos canais competentes disponibilizados pela instituição. Todavia, após 3 anos do ocorrido, a autora passou a receber uma média de 40 ligações/dia nos telefones (27) 98896-3961 e (27) 98825-3212, todas referentes a cobranças da UNIC, realizadas pela 2ª requerida. Diante disso, vem a juízo requerer a abstenção das rés com relação à cobrança vexatória e negativação de seu nome, e, no mérito, o cancelamento do contrato leonino de adesão, por desequilíbrio econômico contratual com cobrança de valores exorbitantes, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 30 salários mínimos.

Em sede recursal (ID 3806564), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 3806567), a ré UNIC EDUCACIONAL S.A. requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3806555) dispôs que: “
Por todo o exposto, revogo a liminar e
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado por ELAINE BERMOND VIANA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA e MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da autora, não há qualquer evidência acerca da ocorrência de ato ilícito, abusividade no contrato ou cobranças vexatórias praticadas contra si nos autos.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é certo que a oferta veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação obriga o fornecedor, integrando o contrato que vier a ser celebrado. No entanto, não há qualquer prova nos autos que demonstre o alegado pela recorrente.

Da análise do presente feito, entendo que a autora não se desuncumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado, que poderia ser feita através da juntada de cópia do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, da oferta anunciada pela empresa juntamente com o recibo da primeira mensalidade paga, ou mesmo dos boletos emitidos pela empresa no valor indicado pela autora, por exemplo.

Também não há nos autos qualquer registro do suposto cancelamento do contrato firmado entre a recorrente e a recorrida. Com relação à cobrança vexatória, a autora juntou apenas prints de tela de um celular, com diversas chamadas perdidas de números variados, sem demonstrar que os números pertencem, de fato, à empresa recorrida, e que tem correlação com o pedido de indenização por cobrança vexatória.

Outrossim, a empresa recorrente juntou aos autos o contrato de parcelamento da semestralidade escolar supostamente firmado entre as partes (ID. 3806546), demonstrando o valor integral da semestralidade em R$ 8.064,00, cuja assinatura do contrato de adesão é confirmada pela autora em suas próprias razões contidas na peça vestibular. Ademais, juntou um contrato aditivo ao ID. 3806547, com fins de parcelamento das três primeiras mensalidades da autora. Ao ID. 3806548, extrato financeiro, e ao ID. 3806549, histórico escolar da aluna.

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente. Em inexistindo a prova de qualquer ato ilícito praticado pelos recorridos, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)